Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714530-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA MARA DA CAMARA PESSOA AGRAVADO: DIVANETE PIMENTA DE AQUINO, JOSE CARLOS SIQUEIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 46344961) opostos pela agravante, TÂNIA MARA DA CAMARA PESSOA, contra decisão monocrática deste Relator, na qual indeferi em parte o pedido liminar, que pugnava pela penhora da meação dos lucros alusivos as quotas societárias pertencentes ao marido da agravada/executada. Alega omissão, contradição e obscuridade no decisum. Aduz que o D. Juízo a quo intimou a embargante para indicar medidas efetivas à satisfação do seu crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo, e isso seria uma decisão tendente a extinguir o processo. Pugna pelo efeito infringente, para que seja concedido efeito infringente, deferindo-se o pedido liminar pleiteado. É o relatório. Decido. De partida, cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão, contradição e obscuridade no decisum embargado. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Já obscuridade se dá quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Com a devida vênia, mas nenhuma dessas hipóteses se verifica. Primeiramente, cumpre salientar que a embargante sequer indica qual ponto da decisão não teria sido clara, ou incompreendida, logo, inexiste falar em obscuridade. Além disso, ao contrário do que sustenta a embargante, o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que permanece inalterado. Cumpre observar que, durante a suspensão, os autos serão desarquivados e a execução prosseguirá a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis (artigo 921, § 3o, do CPC). Logo, repita-se, na prelibação sumária realizada apenas para o deslinde do pedido liminar, não se vê urgência que justifique o seu deferimento, pois perfeitamente plausível aguardar o exame do mérito pelo eg. Colegiado. Constata-se, assim, que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em algum dos vícios alegados. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Venham as contrarrazões ao agravo de instrumento. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator